Tribunal: STF
Processo: ARE 1254169
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 102):
    Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Depoimentos da vítima e testemunhas. Dolo comprovado. Pena. Sem alteração. Negado provimento ao apelo.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a ausência de enfrentamento da tese defensiva arguida redunda em nulidade Do v. acórdão, razão porque, suplica a defesa pela acatamento da presente questão preliminar para o efeito aqui declinado”. Alega-se, ainda, não ter praticado a conduta criminosa imputada, razão pela qual postula a sua absolvição.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de demonstração da repercussão geral das questões suscitadas (eDOC 2, p. 143).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral no recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente